Tribunal: TJMT
Processo: 0006151-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006151-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLESIO ANTONIO LOPES HOLANDA - CPF: 378.740.551-87 (APELANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 847.827.908-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS AUTORIZADOS. AUSÊNCIA DE GANHO INDEVIDO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DISPOSIÇÃO VOLUNTÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de revisão contratual, na qual o autor alega enriquecimento sem causa da instituição financeira em razão de débitos automáticos das parcelas de três empréstimos pessoais em conta corrente sem saldo suficiente, levando à utilização do cheque especial com juros substancialmente superiores aos contratados nos mútuos originários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a prática de débitos automáticos em conta corrente mantida em estado de descoberto, a título de adimplemento de parcelas decorrentes de contratos de mútuo bancário; (ii) verificar a possibilidade jurídica de se afetar proventos de aposentadoria para o cumprimento de obrigações dessa natureza; e (iii) examinar a configuração de danos materiais e extrapatrimoniais passíveis de reparação pecuniária.

III. Razões de decidir

3. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, sem aplicação analógica da limitação prevista para empréstimos consignados.

4. A prova pericial demonstrou que o recorrente autorizou expressamente os débitos automáticos das parcelas dos empréstimos em sua conta corrente, não tendo promovido a revogação expressa dessa autorização, o que legitima a conduta da instituição financeira em proceder aos lançamentos na data dos respectivos vencimentos.

5. Não se verifica "substituição" de encargos remuneratórios, mas a ocorrência de duas operações autônomas e juridicamente dissociadas: o lançamento do débito correspondente à parcela contratual do mútuo e a consequente ativação automática do limite de crédito rotativo, não havendo ganho indevido por parte da instituição financeira conforme constatado pelo laudo pericial.

6. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, aplica-se apenas em sede de constrição judicial coercitiva, não alcançando hipóteses de disposição voluntária e consciente pelo titular para cumprimento de obrigações livremente pactuadas, não havendo proteção contra atos autorizados pelo próprio titular dos valores.

7. Não há que se falar em devolução em dobro das supostas diferenças de juros ou indenização por danos morais, pois não se configurou cobrança indevida ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, sendo os descontos realizados em estrita observância às disposições contratuais previamente pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. São lícitos os débitos automáticos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, mesmo quando a conta se encontra em estado de descoberto, desde que previamente autorizados pelo correntista e enquanto perdurar tal autorização. 2. A impenhorabilidade dos proventos de natureza alimentar não impede sua afetação voluntária pelo titular para cumprimento de obrigações contratuais livremente assumidas. 3. A diferença entre os encargos do mútuo pessoal e os juros do crédito rotativo não configura enriquecimento sem causa da instituição financeira quando resultante de duas operações autônomas e juridicamente distintas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, e 833, IV; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe de 15/03/2022 (Tema 1085); TJSP, Apelação no 1043535-21.2021.8.26.0100, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível
interposto por
CLÉSIO ANTÔNIO LOPES HOLANDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos
Autos Da Ação De Revisão Contratual C.C. Restituição De Diferença De Juros Em Dobro C.C. Obrigação De Não Fazer E Pedido De Tutela Antecipada n. 0006151-17.2016.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedente os pedidos inicias.

Alega o recorrente que é aposentado do próprio Banco do Brasil S.A., percebendo proventos mensais do INSS e do fundo de previdência da instituição financeira, e que, em virtude de enfermidade e gastos com saúde, contratou três empréstimos pessoais — contratos no 809000339, 818927846 e 823765365 — cujas parcelas seriam debitadas diretamente em sua conta corrente. Sustenta, porém, que o banco passou a efetuar os lançamentos mesmo diante da inexistência de saldo positivo, absorvendo automaticamente o crédito de sua aposentadoria e convertendo as parcelas de CDC em lançamentos cobertos com o limite de cheque especial, onerando a dívida com juros muito mais elevados.

Argumenta que “
o Banco passou a debitar as parcelas mesmo com a conta corrente negativa, convertendo a natureza do débito e substituindo os juros contratuais do CDC pelos juros de cheque especial”,
o que considera ilícito.

Alega, ainda, que não havia nos contratos autorização expressa para a compensação mediante utilização de crédito rotativo, tampouco autorização para retenção integral de verba alimentar, o que agrava a vulnerabilidade do consumidor superendividado, violando os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

Aduz que os juros praticados nas operações de cheque especial — na ordem de 10,77% ao mês — são substancialmente mais gravosos do que aqueles dos empréstimos CDC pactuados, os quais variam de 1,97% a 2,64% mensais.

Sustenta que essa substituição arbitrária de índice configura enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira. Rebate o laudo pericial homologado, afirmando que o perito não apresentou os cálculos das taxas efetivas e tampouco enfrentou o cerne da controvérsia — a substituição de índices sem amparo contratual e a onerosidade excessiva imposta.

Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilicitude da compensação automática mediante utilização do limite de cheque especial sem autorização expressa, determinando a devolução, em dobro, das diferenças apuradas, bem como a condenação por danos morais em virtude da retenção integral de sua aposentadoria.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que a parte apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (id. 326602875).

Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO DO BRASIL S.A. alegou (id. 323882885) que a sentença deve ser mantida por estar em perfeita consonância com a prova dos autos, notadamente com o laudo pericial que concluiu pela inexistência de descumprimento contratual. Afirmou que os débitos ocorreram em decorrência de autorização expressa e voluntária prevista nos contratos de mútuo e que a utilização do limite do cheque especial constitui consequência lógica da insuficiência de saldo e não uma conduta arbitrária do banco.

Sustenta que a conduta da instituição financeira está amparada na jurisprudência do STJ, inclusive nos julgamentos do Tema 1085, que consolidou a legalidade dos débitos automáticos em conta-corrente, ainda que esta seja utilizada para recebimento de verbas alimentares, desde que haja autorização expressa do correntista. Aduz ainda que a impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, do CPC) não se aplica à hipótese, pois não se trata de penhora judicial, mas de modo de pagamento livremente ajustado entre as partes. Conclui que não há qualquer ilegalidade ou falha na prestação de serviços, de modo que não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Por fim, requer a manutenção integral da sentença recorrida, com a condenação do Apelante nas verbas recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CLÉSIO ANTÔNIO LOPES HOLANDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos
Autos Da Ação De Revisão Contratual C.C. Restituição De Diferença De Juros Em Dobro C.C. Obrigação De Não Fazer E Pedido De Tutela Antecipada n. 0006151-17.2016.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedente os pedidos inicias.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se da inicial que o autor, ora apelante, contratou com a instituição financeira três empréstimos pessoais, em 2013, cujos valores totalizam aproximadamente R$ 86 mil, com parcelas mensais debitadas diretamente em sua conta corrente.

Alega que, diante do comprometimento excessivo de sua aposentadoria, passou a utilizar constantemente o limite do cheque especial, mantendo saldo devedor elevado. Sustenta que o banco vem efetuando os lançamentos das parcelas mesmo na ausência de saldo disponível, o que lhe causa prejuízos, pois os juros do cheque especial (10,77% a.m.) são muito superiores aos dos empréstimos pessoais (entre 1,97% e 2,64% a.m.). Afirma, por fim, que essa diferença configura enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida nos autos. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central das razões recursais reside em torno da aferição da legitimidade jurídica da prática de débitos automáticos, em conta corrente mantida em estado de descoberto, a título de adimplemento de parcelas decorrentes de contratos de mútuo bancário; da possibilidade jurídica de se afetar proventos de aposentadoria para o cumprimento de obrigações dessa natureza; bem como da verificação da configuração de danos, de ordem material e extrapatrimonial, passíveis de reparação pecuniária.

No tocante à
legalidade dos lançamentos em conta corrente mantida em saldo negativo
, impende proceder à análise da legitimidade dos débitos automáticos relativos às parcelas contratuais de mútuo, lançados na conta bancária do recorrente quando esta já se encontrava negativada, operando-se, por conseguinte, mediante a utilização do limite de crédito rotativo concedido a título de cheque especial.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese do
Tema 1085
nos seguintes termos
: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no
§ 1o
do art.
1o
da Lei n.
10.820
/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
(
REsp no 1.863.973/SP
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe de 15/03/2022).

E, cujo entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, às consequências contratuais do inadimplemento, senão vejamos:

“Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.

Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”

In casu
, está evidenciado, pela prova pericial produzida (id. 323882855), que o apelante autorizou expressamente os débitos automáticos das parcelas dos empréstimos em sua conta corrente, conforme constatado pelo perito judicial. Vejamos:

1.2 – “Queira o Ilustre Perito dizer a que se destina o crédito aberto.” Resp.: Conforme descrito em cada contrato de empréstimo, os valores tomados têm especificações distintas:

O Contrato CDC Renovação no 818927846, refere-se ao Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático; O Contrato BB Crédito Benefício no 823765365; O Contrato BB Cred. Pagamentos Diversos;

Depreende-se dos autos, que o recorrente, em momento algum,
promoveu a revogação expressa da autorização previamente conferida
, circunstância que, por si mesma, legitima a conduta adotada pela instituição financeira recorrida, à luz da orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

"Apelação Cível. Mútuos bancários. Ação de obrigação de fazer de cancelamento dos descontos efetuados em conta- corrente, com pedido subsidiário de limitação dos descontos. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Contrato consignado com desconto em folha de pagamento que está dentro da limitação legal. Limitação não aplicável aos empréstimos com descontos em conta-corrente.
Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Tema 1.085/STJ. Ilegalidade dos descontos. Possibilidade, porém, de realização de descontos em conta do mutuário sem limitação de valor que pode persistir somente enquanto perdurar a autorização expressa do mutuário.
Autor que revoga a autorização anteriormente concedida. Acolhimento do pedido de cancelamento dos descontos em conta- corrente que é medida de rigor. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido". (
Apelação no 1043535-21.2021.8.26.0100
, Rel. Des Hélio Nogueira, 22a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023).

O fundamento central invocado pelo recorrente — no sentido de que estaria ocorrendo uma indevida “substituição” dos encargos remuneratórios do mútuo pessoal pelas taxas incidentes sobre o crédito rotativo vinculado ao cheque especial — revela-se destituído de amparo técnico-jurídico.

Na realidade, constata-se a existência de duas operações autônomas e juridicamente dissociadas: (i) o lançamento do débito correspondente à parcela contratual do mútuo na data do respectivo vencimento, em estrita conformidade com a autorização conferida pelo correntista; e (ii) a consequente ativação automática do limite de crédito rotativo previamente pactuado no contrato de conta corrente, com o fito de cobrir o saldo devedor então verificado.

O laudo pericial constante dos autos (ID 323882855, fls.10) apresenta-se categórico ao consignar que não se verificou qualquer auferimento indevido, ou ganho efetivo, por parte da instituição financeira. Esclarece-se, ao revés, que, na hipótese de inexistência de saldo suficiente em conta corrente, torna-se necessária a ativação do limite do crédito rotativo — vulgarmente denominado cheque especial — configurando-se, em realidade, a ocorrência de duas operações sucessivas de mútuo, vejamos:

“ 2.6 - ̈Qual foi o ganho efetivo da Requerida ao lançar parcelas do empréstimo pessoal na conta corrente, deixando-a no cheque especial devedora? ̈ Resp.: Não existe o ganho efetivo da Requerida ao lançar parcelas de empréstimos pessoal na conta corrente quando a mesma não tem saldo suficiente para quitação da referida parcela. A obrigação do devedor é manter em conta o saldo suficiente para a devida quitação, portanto, se, não há saldo e é necessário a utilização do cheque especial, o banco está fazendo ao cliente dois empréstimos consecutivos, pois emprestou uma vez e no ato do recebimento do que lhe é de direito contratual faz novo empréstimo em outra forma para cobrir o empréstimo anterior, portanto nada mais justo do que receber juros pelas duas operações distintas.”

Não se identifica, no contexto fático ora examinado, qualquer traço de ilicitude ou de abusividade na conduta adotada pela instituição financeira, que se limitou ao estrito cumprimento das obrigações livremente pactuadas no âmbito contratual.

A diferença entre os encargos remuneratórios incidentes decorre, de forma inerente, da natureza jurídica específica de cada operação financeira: o mútuo pessoal, sujeito a juros prefixados, e a utilização do crédito rotativo, com encargos pós-fixados, ambos disciplinados pelas cláusulas contratuais previamente avençadas.

Cumpre destacar, ainda, que o Perito foi categórico ao afirmar que a instituição financeira não incidiu em qualquer inadimplemento das cláusulas contratuais avençadas entre as partes. Em sentido oposto, restou demonstrado nos autos que o recorrente deixou de observar as obrigações contratuais assumidas, revelando-se inadimplente em relação a 23 parcelas do contrato no 809000339, 71 parcelas do contrato no 818927846 e 32 parcelas do contrato no 823765365, evidenciando reiterado descumprimento contratual por sua parte.

Quanto à alegação de
impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 833, inciso IV, do

CPC
, impende destacar distinção técnico-jurídica de relevo, a norma em questão tutela a indisponibilidade relativa desses valores apenas em sede de constrição judicial coercitiva,
não se estendendo à hipótese de disposição voluntária e consciente por parte do titular
, no âmbito do cumprimento de obrigações livremente pactuadas entre particulares. Trata-se, pois, de salvaguarda que visa proteger o devedor contra medidas executivas estatais, sem, contudo, tolher sua autonomia negocial.

Ao autorizar, de forma expressa, o lançamento automático de débitos em sua conta corrente, o recorrente exerceu ato inequívoco de disposição voluntária sobre recursos de sua titularidade, independentemente da natureza jurídica ou da origem específica dos valores depositados. Uma vez ingressadas na conta bancária de titularidade do devedor, ainda que revestidas de caráter alimentar,
tais verbas deixam de ostentar a prerrogativa de impenhorabilidade absoluta, submetendo-se à disciplina contratual previamente estabelecida entre as partes,
inclusive no que se refere à efetivação de débitos automáticos regularmente autorizados.

No caso em tela, resta evidente que o apelante autorizou os débitos das parcelas em sua conta corrente, não havendo que se falar em proteção contra atos por ele mesmo autorizados.

Por fim, a pretensão de
devolução em dobro das supostas diferenças de juros e de indenização por danos morais
não encontra amparo diante da licitude da conduta do banco apelado.

O art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro, pressupõe a cobrança indevida e a má-fé do credor. No presente caso, as cobranças foram realizadas em estrita observância das disposições contratuais, não havendo que se falar em indébito a ser restituído.

Da mesma forma, o dano moral indenizável exige a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e efetivo abalo aos direitos da personalidade.

A
mera insatisfação com os termos contratuais regularmente pactuados, ou o desconforto decorrente de dificuldades financeiras
, não configuram dano moral indenizável, especialmente quando ausente qualquer ilicitude por parte da instituição financeira.

Ademais, o perito judicial constatou que o banco debita os empréstimos somente na data do crédito do benefício, e se o saldo já estava devedor, isso decorre do descontrole financeiro do próprio cliente e não de má-fé do banco.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025